Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). RECOMENDAÇÕES No 44/2013 E 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE O APENADO JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO FUNDAMENTAL. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Faz jus à remição de pena o sentenciado que obtém aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), conforme interpretação in bonam partem das Resoluções n° 44 e no 391 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Se as certidões disponíveis nos autos demonstram que o apenado não estava vinculado a atividades intramuros e que não havia concluído o ensino fundamental na época do ingresso no sistema prisional, mostra-se correta a decisão que concedeu o benefício da remição ao apenado em razão de sua aprovação, com o acréscimo de 1/3 (um terço) decorrente da conclusão do nível de ensino no curso da pena.
3. A conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio durante a execução penal atende ao objetivo de ressocialização dos condenados que buscam a elevação de sua escolaridade.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão que concedeu ao agravado a remição pelo estudo, nos termos da Recomendação no 391/201 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da conclusão do ensino fundamental pela aprovação do ENCCEJA/2022, com acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão da etapa de ensino.